Tribunal: TJMT
Processo: 1010699-18.2021.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1010699-18.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DG MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 19.244.497/0001-11 (RECORRENTE), RODOLPHO AUGUSTO SOUZA DE VASCONCELLOS DIAS - CPF: 841.490.511-00 (ADVOGADO), LUIZ EDUARDO BILIBIO PIVA - CPF: 027.200.151-13 (ADVOGADO), BRUNO MOREIRA PEREIRA - CPF: 993.765.631-15 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), ELIS ANTONIO RODRIGUES - CPF: 626.857.911-91 (ADVOGADO), QUALYCARE SERVICOS DE SAUDE E ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA - CNPJ: 09.457.686/0001-19 (RECORRIDO), SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE ASSINTENCIA EM MEDICINA INTERNA LTDA - CNPJ: 08.734.721/0001-37 (RECORRIDO), PROX PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 17.248.066/0001-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1010699-18.2021.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1010699-18.2021.8.11.0001

Recorrente:

DG Medicamentos Eireli.

Recorrido
:
PROX Participações Ltda., Qualycare Serviços de Saúde e Atendimento Domiciliar Ltda. e Sociedade Mato-grossense de Assistência em Medicina Interna Ltda.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA -
AUSÊNCIA DOS REQUERIDOS NÃO ENCONTRADOS PARA CITAÇÃO
–
BUSCA DE ENDEREÇO VIA SISTEMAS
INFOSEG E SNIPER INFRUTÍFERAS
– PEDIDO DE CITAÇÃO POR EDITAL – IMPOSSIBILIDADE -
OFENSA AOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DOS JUIZADOS ESPECIAIS - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA.

Deve ser mantida a sentença que julga extinto o processo, sem resolução do mérito, por ausência de localização do devedor.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1010699-18.2021.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1010699-18.2021.8.11.0001

Recorrente:

DG Medicamentos Eireli.

Recorridos
:
PROX Participações Ltda., Qualycare Serviços de Saúde e Atendimento Domiciliar Ltda. e Sociedade Mato-grossense de Assistência em Medicina Interna Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

DG Medicamentos Eireli.

Ação:
de Cobrança.

Origem:
6º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id.

228764696

)
:
julgou extinto o processo sem resolução de mérito nos termos do
artigo 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95
, por
exaurimento das tentativas de citação dos requeridos.

Recurso Cível Inominado
(Id
.
228764697
):
requer a reforma da sentença para que seja continuado o prosseguimento do feito com o julgado procedente o pedido autoral.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1010699-18.2021.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1010699-18.2021.8.11.0001

Recorrente:

DG Medicamentos Eireli.

Recorrido
:
PROX Participações Ltda., Qualycare Serviços de Saúde e Atendimento Domiciliar Ltda. e Sociedade Mato-grossense de Assistência em Medicina Interna Ltda.

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Com a interposição deste recurso, o recorrente busca reformar a sentença que determinou a extinção do feito, por exaurimento das tentativas de citação dos requeridos.

Em suas razões, o recorrente assevera que o juiz a quo extinguiu o feito se baseando em jurisprudências que não guardam relação com o último pedido de tentativa de citação por edital na pessoa do sócio das empresas requeridas.

Inicialmente, consigno que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207).

No caso em análise o processo foi distribuído em 17/03/2021 e até o presente momento não houve citação positiva da parte requerida.

Contudo observa-se que houve inúmeras tentativas de citação e de localização dos requeridos,
inclusive com buscas realizadas pelo juiz
a quo
via sistemas de INFOJUD e SNIPER
, restando todas infrutíferas, com efeito,
o juiz a
quo,
consignou a
sentença de extinção
:

“Vistos.

Trata-se de demanda proposta por
DIOGO GERALDINO
em face de
QUALYCARE SERVIÇOS DE SAÚDE E ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA., SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE ASSISTÊNCIA EM MEDICINA INTERNA LTDA.
e
PROX PARTICIPAÇÕES LTDA.
, todos qualificados nos autos.

Apesar de realizadas diversas tentativas visando à localização da parte reclamada desde o ajuizamento do feito em 17/03/2021, até o vertente momento a sua citação não fora perfectibilizada.

O Juizado Especial constitui um sistema próprio, com regras e princípios igualmente próprios. Esses princípios, por sua vez, estão descritos no artigo 2º da Lei n. 9.099/95, a saber:
oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade.

Dentro desse microssistema sequer há espaço para a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, de sorte que ou há previsão expressa para a sua incidência ou, então, na hipótese de lacuna, somente se pode lançar mão de eventual norma prevista no aludido Código se houver compatibilidade com os critérios mencionados no artigo 2º da Lei n. 9.099/95, como salienta, inclusive, o Enunciado 161 do FONAJE.

Dessa assertiva viceja a conclusão de que as soluções aplicadas na Justiça Comum não são as mesmas aplicadas no Juizado Especial. São sistemas diversos com soluções, igualmente, diversas. Se o objetivo do Juizado Especial é romper as barreiras e burocracias que impedem o tramitar célere de demandas na Justiça Comum, é lógico que imprescindível, para tanto, a adoção de regras e princípios diversos. Como se sabe, não é possível chegar a um lugar diferente trilhando o mesmo caminho.

Justamente por essa concepção toda própria, com restrição das prerrogativas processuais, é que se trata de mera faculdade o ajuizamento da demanda no âmbito do Juizado Especial, como disciplina o artigo 3º, § 3º, da Lei n. 9.099/95. Então, a parte deve ponderar o que mais lhe convém: Justiça Comum ou Juizado Especial.

A síntese desse entendimento se encontra no seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 3.
Segundo a jurisprudência desta Corte, cabe ao autor escolher entre o processamento da ação perante o Juizado Especial Cível Estadual, sob o rito da Lei nº 9.099/1995, ou promover a ação perante Justiça Comum, sob o rito do Código de Processo Civil.

(...) 5.
A aplicação subsidiária do CPC ao rito da Lei nº 9.099/1995 não foi admitida pelo legislador, tendo em vista que deliberadamente deixou de prever regra nesse sentido, diversamente como fez no âmbito penal, autorizando expressamente a aplicação subsidiária do CPP. Ademais, quando a lei objetivou a aplicação de determinada norma do CPC ao microssistema do JEC, o fez expressamente
.

(...) 8.
A desistência pelo autor da ação proposta no JEC, para ajuizá-la na Justiça Comum não se trata de má-fé processual, mas de escolha legítima de optar pelo rito processual mais completo, ao vislumbrar, por exemplo, a necessidade de uma instrução mais extensa, sendo essa opção, ademais, um risco assumido pelo próprio autor, diante dos ônus de sucumbência e da maior gama de recursos que também ficará à disposição da outra parte
.” (STJ - REsp n. 2.045.638/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 27/4/2023) (negrito nosso)

Do voto-condutor, uma vez que elucidativo, pode ser extraído o seguinte trecho:

“18. Ressalta-se que a impossibilidade de aplicação subsidiária do CPC ao rito do JEC previsto na Lei nº 9.099/1995 está diretamente relacionada com o fato de a escolha por este rito ser uma mera faculdade do autor. Isso porque, como mencionado, impor um sistema de Justiça muito mais restrito ao cidadão, exclusivamente pelo motivo de seu direito ser de pequeno valor ou de baixa complexidade, violaria os princípios da igualdade e do acesso à justiça.

19. A aplicação subsidiária do CPC, a despeito de ausência de previsão legal, somente se justificaria se a competência do JEC fosse absoluta, hipótese na qual a restrição das prerrogativas processuais seria uma imposição legal e não uma escolha do autor.”

No caso, a parte optou pelo Juizado Especial e, por isso, não há como exigir a adoção das mesmas práticas visualizadas em demandas que tramitam na Justiça Comum. Aqui, devem permanecer contendas em que a solução não demande qualquer complexidade, inclusive, para a localização da parte reclamada.

E essa compreensão está imbuída de um “consequencialismo sistêmico”: a persistência de demanda, cujas diligências para citação da parte já restaram frustradas, com a repetição de atos, acaba impactando negativamente na tramitação de feitos sem tais entraves. E, como visto, a celeridade processual é um dos princípios que impulsionam este sistema de justiça, com primazia sobre as demais prerrogativas.

A propósito:

“EXTINÇÃO DO PROCESSO POR NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEMANDADO – REITERADAS TENTATIVAS INFRUTIFERAS DE CITAÇÃO DO DEVDOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Deve ser mantida a sentença que julga extinto o processo, sem resolução do mérito, por ausência de localização do devedor.” (TJMT - N.U 1010019-24.2021.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 27/03/2023, Publicado no DJE 31/03/2023)

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FUNDAMENTO NO ARTIGO 485, IV, DO CPC. RÉU EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. DIVERSAS TENTATIVAS FRUTRADAS. IMPOSSIBILIDADE DE CITAÇÃO EDITALÍCIA. REGRAMENTO PRÓPRIO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Segundo o art. 319 do Código de Processo Civil, a inicial trará, dentre outros, o domicílio e a residência do réu. Avulta-se a questão no âmbito dos juizados especiais, tendo em vista o regramento próprio, como o impedimento de citação por edital (art. 18, § 2º, Lei n. 9.099/1995) e os princípios que grassam o microssistema (oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade – art. 2º, Lei n. 9.099/1995). 2. Hipótese dos autos em que houve diversas tentativas frustradas para a efetiva triangulação, cujas circunstâncias permitem concluir que o réu está em local incerto e não sabido. 3. Recurso conhecido e desprovido.”(N.U 1021820-98.2021.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/12/2023, Publicado no DJE 04/12/2023)

Posto isso, em razão dos obstáculos mencionados, a medida mais eficaz é a renovação da ação na Justiça Comum, onde poderá manejar todos os instrumentos cabíveis, inclusive, se for o caso, a citação por edital, medida que é vedada pelo art. 18, § 2º, da Lei n. 9.099/95.

Diante do exposto,
JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, na forma do artigo 51, inciso II, da Lei n 9.099/95.”

(...)

No mesmo sentido é o entendimento das Turmas Recursais:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - AUSÊNCIA DOS REQUERIDOS NÃO ENCONTRADOS PARA CITAÇÃO - DEVER DO AUTOR INFORMAR ENDEREÇO NOVO - OFENSA AOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DOS JUIZADOS ESPECIAIS - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
É dever do exequente, ao optar pela propositura da ação em sede de Juizados Especiais, informar o endereço válido do requerido para citação. 2. Tendo sido infrutíferas todas as tentativas de citação, não há como o processo prosseguir, não sendo incumbência do juízo a quo diligenciar a fim de providenciar o endereço do requerido. 3. Recurso conhecido e improvido
. (N.U 1042087-65.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/07/2024, Publicado no DJE 18/07/2024)”

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL. NECESSIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMUM. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESE DE EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 - Trata-se de ação extinta sem julgamento do mérito, em razão da necessidade de citação por edital, expediente não admitido no rito da Lei 9099/95. (...)
A citação ficta é aquela realizada por edital ou por hora certa. Se o réu não for encontrado no endereço indicado e se infrutífera a sua localização após a consulta nos sistemas informatizados, o processo deverá ser extinto sem apreciação do mérito, para que o autor possa recorrer ao juízo comum.” (SILVA, Thiago de Moraes. Manual dos juizados especiais cíveis estaduais. 1. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019, p. RB-11.1 – E-book). 4- A respeito, colho entendimento jurisprudencial: RECURSO INOMINADO. Não localização do requerido. Citação por edital. Não cabimento perante o Juizado Especial. Redistribuição do feito ao juízo comum. Impossibilidade, diante da ausência de previsão legal para feitos de natureza cível. Ausência de indicação de novo endereço do requerido. Impossibilidade de prosseguimento do feito. Extinção do feito sem resolução do mérito. Medida adequada. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(TJ-SP - RI: 10010911920198260366 SP 1001091-19.2019.8.26.0366, Relator: JOÃO COSTA RIBEIRO NETO, Data de Julgamento: 29/04/2021, 2ª Turma Civel e Criminal, Data de Publicação: 29/04/2021). 5- A sentença que julgou o feito extinto nos termos do art. 18, §2º c/c art. 51, II, ambos da Lei nº 9.099/95 c/c art. 485, IV, do Código Processo Civil, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei n° 9.099/95. 6- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 7- Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade, em razão do deferimento da justiça gratuita. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA Juiz de Direito Relator (N.U 1001143-31.2021.8.11.0085, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJE 19/04/2024)

Desta forma conclui-se que o andamento processual demonstra de forma satisfatória que houve inúmeras tentativas de citação, o que impõe a extinção da ação de cobrança, sobretudo porque o feito se arrasta por quase quatro anos sem que tenha sido localizado seu devedor, portanto a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024